Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706921-38.2019.8.07.0020 RECORRENTE: GUSTAVO MENDES DE ARAUJO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO MOMENTO DA PROVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDAS A DO DISTRITO FEDERAL E DO IBRAE. JULGADO PREJUDICADA A DO AUTOR. 1. A banca examinadora possui legitimidade passiva para a causa em que se pretende indenização por danos morais devido à indisponibilidade de equipamento no momento da prova para pessoa com deficiência cujo pedido de atendimento especial fora anteriormente deferido. 2. O comportamento que viola direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, é naturalmente ilícito e passível de ensejar reparação a título de dano moral. Ficam alijados de indenização sentimentos fruto da sensibilidade aguçada e irritabilidade exacerbada da parte lesada. 3. Ainda que o comportamento contraditório da banca examinadora, ao deferir, sem restrição, o pedido formulado por candidato portador de necessidade especial, mas surpreendido no momento da prova pela ausência do equipamento de informática específico, não é possível vislumbrar somente a partir dessa moldura fática, reflexos sobre os direitos personalíssimos. Ademais, foram fornecidos os demais recursos e meios condizentes com a deficiência do concursando. 4. Ademais, os danos morais têm como fundamento da perda de uma chance. Essa teoria, de origem francesas, é entendida como a probabilidade de se obter um lucro ou de evitar uma perda. Mas não pode ficar apenas na seara da probabilidade, é preciso verificar, em cada caso, se o resultado favorável seria razoável ou se não passaria de mera possibilidade aleatória. Doutrina e jurisprudência sobre o tema. 4. No concurso público, o candidato tem mera expectativa de direito quanto sua nomeação e posse. Reprovado o candidato, por não alcançar a pontuação mínima exigível, e sem que haja demonstração de que um dos equipamentos ou recurso requeridos não disponibilizado tivesse ou pudesse refletir no resultado, as questões de fato e de direito ventiladas na petição inicial ficam relegadas ao universo das probabilidades infinitas e da incerteza. 5. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDAS E PROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR JULGADA PREJUDICADA. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o da Lei 7.853/1989; 4o, 9o, inciso III, 74, estes da Lei 13.146/2015; 37 da Constituição Federal; 27 do Decreto 6.949/2009 e 4o, § 1o, do Decreto 9.508/2018, sustentando o cabimento de indenização por danos morais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TRF4 para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei 7.853/1989; 4o, 9o, inciso III, 74, estes da Lei 13.146/2015; 27 do Decreto 6.949/2009 e 4o, § 1o, do Decreto 9.508/2018, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Nesse sentido é a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, acerca da inexistência de dano moral indenizável, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1610138/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010